Tribunal: TJBA
Processo: 8002163-59.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8002163-59.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: OI S.A.

Advogado(s)
:
SAMUEL AZULAY

AGRAVADO: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL
E TRIBUTÁRIO
. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA
.
TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF MUNICIPAL.
PRESCRIÇÃO
PARCIAL
DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
NÃO OCORRÊNCIA. MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO. DESPACHO CITATÓRIO PROFERIDO ANTES DO DECURSO DO PRAZO QUINQUENAL. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO TRIBUTO. TEMA 919, DO STF.
TORRES E ANTENAS DE TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DE DADOS E VOZ. FISCALIZAÇÃO DO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO QUE NÃO SE CONFUNDE COM FISCALIZAÇÃO DO FUNCIONAMENTO E DAS TELECOMUNICAÇÕES. COMPETÊNCIA MUNICIPAL. EMPRESA
EXECUTADA QUE SE ENCONTRA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRÁTICA DE ATOS CONSTRITIVOS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE. CONTROLE
A POSTERIORI
PELO JUÍZO RECUPERACIONAL. RECAIMENTO DA PENHORA SOBRE OS BENS INDICADOS PELA AGRAVANTE. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA A SER ARGUIDA EM SEDE DE EMBARGOS DE EXECUÇÃO.
RECURSO
PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO
. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou Exceção de Pré-Executividade e determinou o prosseguimento de Execução Fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há as seguintes questões em discussão: i) analisar se houve a prescrição parcial do crédito tributário exequendo; ii) analisar se, à luz do Tema 919, do STF, o ente municipal pode instituir e cobrar Taxa de Fiscalização de Funcionamento – TFF relativa a torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz; iii) analisar se o Juízo da Execução pode determinar a realização de atos constritivos, encontrando-se a empresa executada em recuperação judicial; iv) analisar se deve a penhora deve recair somente nos bens do ativo da agravante por ela indicados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Entre a data de constituição do crédito tributário e o marco temporal interruptivo da prolação do despacho, não decorreram os cinco anos do prazo prescricional, não estando, portanto, prescrita a dívida, já que cobrada dentro do prazo legal.

4. Os municípios podem instituir a referida taxa para fiscalização do uso e da ocupação do solo urbano pelas torres e antenas de transmissão, tratando-se de assunto de interesse local incluso na competência municipal. Tal atribuição não se confunde com a instituição de eventuais taxas para a fiscalização do funcionamento das torres/antenas ou da execução dos serviços de transmissões/telecomunicações propriamente ditas, estas, sim, atividades de competência da União.

5. É possível a prática de atos constritivos, pelo Juízo da execução fiscal, em face de empresa que se encontre em recuperação judicial, devendo, contudo, a pretensão constritiva direcionada ao patrimônio da mencionada empresa ser submetida à análise do juízo recuperacional, que sobre tais atos realiza controle a posteriori.

6. Não deve ser conhecido o pedido subsidiário de que a penhora recaia sobre os bens do ativo da Agravante por ela indicados, e não sobre os valores depositados em suas contas bancárias, por tratar-se de matéria a ser eventualmente arguida em sede de Embargos de Execução e ainda não discutida na origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo parcialmente conhecido e não provido. Decisão mantida.

V. CITAÇÕES

Dispositivos relevantes citados:
CTN, art. 174,
caput
; parágrafo único, IV; Lei 11.101/05, art. 6
o
, III, art. 7
o
-B.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, Tema 919; TJ-BA - APL: 00885183620098050001, Rel. Des. Moacyr Montenegro Souto, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 10/12/2018; Agravo de Instrumento, Número do Processo: 8004178-98.2024.8.05.0000, Rel. Edson Ruy Bahiense Guimaraes, Publicado em: 12/09/2024; Agravo de Instrumento, Número do Processo: 8010909-13.2024.8.05.0000, Rel. Des. Jose Cicero Landin Neto, Publicado em: 10/09/2024; TJ-BA - AI: 80402127720218050000 2ª Vice Presidência, Rel. Desa. Regina Helena Ramos Reis, 2
a
Vice-Presidência, Data de Publicação: 07/06/2022; TJ-BA - AI: 80092122520228050000 Rel. Desa. Rosita Falcão de Almeida Maia, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 20/09/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8002163
-
59
.20
24
.
8.05.0000
, sendo Agravante
OI
S.A.
e Agravado
o
Município de
Paulo Afonso
.

Acordam os Desembargadores componentes da Quinta Câmara
Cível do Tribunal de
Justiça da Bahia, em
CONHECER PARCIALMENTE
e, na extensão conhecida,

NEGAR
PROVIMENTO
ao re
curso, nos termos
do voto do relator.

Salvador, .